Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701265-84.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME RECORRIDA: VALOR - GESTÃO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALUGUEL. PENHORA DOS CRÉDITOS DE ALUGUEL. AÇÃO DIVERSA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA. 1. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 2. Penhorado crédito de aluguel e ocorrida a sub-rogação (CPC, art. 857), não é devida a cobrança pelo locador/executado de eventuais encargos moratórios, sobretudo quando o locatário efetua o depósito do valor dos aluguéis em Juízo com as guias emitidas pelo juízo da execução. Precedentes deste Tribunal. 3. Não há interesse processual quando o crédito de aluguel que se pretende receber foi objeto de penhora judicial em favor de outro credor (CPC, art. 908). Nesse contexto, a ação de execução deve ser extinta sem resolução do mérito, por falta de interesse processual. 4. O locador/exequente que, apesar de ciente da ordem judicial que determinou a penhora dos aluguéis a serem pagos pelo locatário e do fato de que não é mais o credor dos valores pretendidos, ingressa com ação execução de título extrajudicial, deve ser condenado ao pagamento da verba sucumbencial em razão do princípio da causalidade. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o locatário, ao quitar o débito com dois meses de atraso, deixou de incluir os honorários, juros e correção monetária, em afronta ao § 4o da cláusula segunda do contrato de locação. Sustenta, ainda, que a recorrida deve arcar com os honorários advocatícios, pois a distribuição da ação só se tornou necessária devido ao atraso no pagamento dos aluguéis. No entanto, não indica o dispositivo legal supostamente violado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Correta a extinção do feito sem resolução do mérito ante a ausência de um de suas condições para sua constituição válida. Não há interesse processual porque o crédito de aluguel que se pretende receber foi penhorado nos autos do cumprimento de sentença no 0038177-06.1996.8.07.0001 em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília em favor do credor PREVINORTE (CPC, art. 908)”. (ID 65737453) Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021